Tribunal: TJBA
Processo: 8040766-60.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040766-60.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAILIDIA DE SOUZA BOMFIM

Advogado(s)
:
WALDIR RODRIGUES ROMANO, MARIO CESAR RIBEIRO REIS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

**

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CERTAME. VAGAS. 5%. DESTINAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONVOCAÇÃO. PRETERIÇÃO. PRECEDENTES. TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – O Supremo Tribunal Federal reconhece que a exigência constitucional da reserva de vagas para portadores de deficiência se impõe ainda que a aplicação do percentual de vagas reservadas aos deficientes resulte em fração inferior, caso em que deve haver o arredondamento, a fim de garantir a eficácia do artigo 37, VIII, da Constituição Federal.

II – A 5ª vaga dos cargos públicos deve ser preenchida pelo 1º candidato aprovado na lista PCD, quando prevista a reserva de 5% de suas vagas para pessoas com deficiência.

III – Patenteado que a candidata classificada na 6ª colocação, da lista de ampla concorrência, foi nomeada sem a convocação da Apelante, 1ª classificada na lista PCD, imperioso é o reconhecimento da preterição, razão da reforma da sentença, a fim de impor a nomeação e posse da Recorrente no cargo de cargo de Analista de Saneamento – função Enfermeiro do Trabalho , acaso aprovada nas etapas subsequentes, se existentes.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8040766-60.2019.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelante
RAILIDIA DE SOUZA BOMFIM e como
Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA